Tribunal: TJSP
Processo: 0281153-93.1999.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0281153-93.1999.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JAILTON FERREIRA PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado, em sintonia
com a última manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47516
APELAÇÃO No 0281153-93.1999.8.26.0006 (2)
APELANTE: JAILTON FERREIRA PAIVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 0281153-93.2011.8.26.0006 CONTROLE No 477/1999
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA DO JÚRI
SENTENÇA: JUÍZA LIZA LIVINGSTON
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
JAILTON FERREIRA PAIVA contra a sentença de fls. 458/459,
que, apoiada em decisão do 4o Tribunal do Júri da Comarca da
Capital, julgou procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime prisional semiaberto (permitido o apelo em
liberdade), a pena de seis anos de reclusão, por infração ao
disposto no artigo 121, caput, do Código Penal, em razão de
fatos ocorridos em 19 de fevereiro de 1999, por volta de 12h00,
na Rua Gentil Fabiano, no 12, Bairro Vila Carmosina, nesta
Comarca, quando, agindo com evidente intenção de matar,
efetuou disparos de arma de fogo contra Miqueias Gomes
Barbosa, causando-lhe os ferimentos que foram a causa de
sua morte.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova
dos autos, notadamente porque agiu sob o manto da causa de
excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
diversa. Argumenta que era ameaçado de morte pela vítima,
razão pela qual ceifou a vida dela. Busca a realização de novo
julgamento.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Sabe-se a decisão emanada pelo
Tribunal do Júri é soberana, somente cabendo revisão quando
ela é manifestamente contrária às provas dos autos. E isto se
verifica apenas quando a solução dada ao caso pelos juízes
leigos está em descompasso com uma das vertentes
probatórias.
No caso, a Defesa não se insurgiu
contra o reconhecimento da autoria delitiva. E nem poderia ser
diferente, pois Jailton admitiu ser o autor dos disparos que
resultaram na morte de Miquéias. Aliás, a confissão está
apoiada nos relatos de Roberval (vítima sobrevivente,
acusação da qual o réu foi absolvido pelos jurados) e da
testemunha Fernando.
A tese de inexigibilidade conduta
diversa não pode ser acolhida.
Segundo o relato fornecido pelo réu,
os disparos foram efetuados contra a vítima, pois estava sendo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ameaçado de morte por ela.
Ocorre que diante desse cenário, o
recorrente deveria socorrer-se das autoridades de segurança
pública, noticiando o fato à polícia. E não agir pelas próprias
mãos, como se fosse um justiceiro.
Não
fosse
isso,
as
supostas
ameaças sequer foram comprovadas pelo apelante. De
qualquer modo, ainda que as ameaças tivessem ocorrido, elas
foram proferidas em data pretérita. Significa dizer que o réu
poderia ter agido de maneira diversa da que agiu, já que não
estava em situação que permitisse agir de maneira extrema,
sacrificando a vida do ofendido.
Em suma, a condenação do réu não
é arbitrária ou ilegal, de modo que não há que se falar na
anulação do julgamento para a realização de outro.
A pena foi imposta no mínimo legal
(seis anos de reclusão), previsto o regime semiaberto, único
compatível com o montante da reprimenda.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, expedindo-se mandado de prisão
após o trânsito em julgado, em sintonia com a última
manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
XAVIER DE SOUZA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Relator